Tribunal: TJMT
Processo: 1017011-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017011-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), WAGNER FLORENTINO MARIANO - CPF: 719.071.811-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), WAGNER FLORENTINO MARIANO - CNPJ: 07.005.224/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel de matrícula no 87.896, pertencente ao agravante, sob o fundamento de que tais direitos não são abrangidos pela proteção do bem de família. A penhora foi efetuada nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os direitos aquisitivos do imóvel destinado à moradia do agravante e sua família podem ser considerados impenhoráveis, à luz da Lei no 8.009/1990, que protege o bem de família.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária relacionados a imóvel único utilizado como residência familiar estão igualmente protegidos pela impenhorabilidade do bem de família, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 8.009/1990.

4. Comprovado nos autos que o imóvel objeto da penhora serve de moradia familiar e que é o único de propriedade do agravante, incide a proteção legal, o que torna impenhoráveis os direitos aquisitivos sobre o bem.

5. O agravante demonstrou que o imóvel em questão é utilizado como residência, não havendo indícios de má-fé ou outra causa de exclusão da proteção prevista na Lei no 8.009/1990.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "Os direitos aquisitivos sobre imóvel destinado à moradia familiar, ainda que decorrentes de contrato de alienação fiduciária, são protegidos pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, desde que o imóvel seja o único bem utilizado para residência do devedor e sua família."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1629861/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2246666/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WAGNER FLORENTINO MARIANO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 1032882-86.2023.8.11.0041 –Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO BRADESCO S.A - não reconheceu a impenhorabilidade
dos direitos do bem de família, referente ao imóvel de matrícula no 87.896 – 2o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, posto que a penhora recaiu apenas nos direitos aquisitivos, conforme o termo de penhora de Id no 152048809. No mais, deverá o exequente cumprir a determinação do id n. 154665332, indicando a localização do bem dado em garantia ao título executado no id no 127518572 - pág. 05.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o Agravado pretende o recebimento de R$ 1.127.089,13 (um milhão, cento e vinte e sete reais e treze centavos), que requereu

penhora do i
móvel descrito na matrícula 87.896, do 2.o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Alega que referido imóvel foi dado em garantia fiduciária ao Banco BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A E GALLERIA HOME EQUITY FIDC, tendo como custodiante VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Defende que referida penhora não pode subsistir, já que os direitos aquisitivos/creditórios penhorados incidem/decorrem sobre o único imóvel residencial do Executado/Agravante, local este destinado à residência do seu núcleo familiar, ou seja, é bem de família, portanto, o imóvel e os correlatos direitos aquisitos são impenhoráveis.

Que restou devidamente comprovado por meio dos documentos anexados que reside no referido imóvel, bem como que restou comprovado que este é o único bem residencial em nome do Agravante.

Aduz que as buscas de imóveis nos cartórios de Cuiabá (2.o, 5.o, 6.o e 7.o Serviços Notariais), comprovaram que o único imóvel do Agravante; ainda, as pesquisas foram realizadas em nome do Agravante Wagner Florentino Mariano e de sua esposa – Sr. Rubia Paula Ribeiro.

Que a decisão se pautou estritamente em expressar que o pedido não poderia ser acolhido em razão de que o Agravante não possui a propriedade de bem, tendo tão somente a posse direto, o que vedaria a possiblidade do reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família.

Alega que o que foi pleiteado é a impenhorabilidade dos direitos creditórios/aquisitivos sobre bem de família, que nada mais é do que o valor decorrente da aquisição parcial do bem, realizada mês a mês, sendo que o imóvel somente constará formalmente como de propriedade do Agravante ao final da avença. Aliás, caso não fosse propriedade parcial, não haveria sequer se falar em penhora de direitos creditórios.

Assevera que opôs embargos de declaração alegando omissão, posto que o juízo deixou de analisar a impenhorabilidade dos direitos aquisitos/creditórios do devedor fiduciário sobre o bem.

Alega que o juízo “a quo” insiste em fundamentar que penhora recaiu sobre os direitos creditórios, deixando de analisar o pedido constante dos autos, que é da impenhorabilidade dos direitos aquisitivos incidentes sobre bem de família
.

Defende a reforma da referida decisão, sob alegação de impenhorabilidade dos direitos aquisitivos/creditórios

sobre bem de família.

Que imperioso é o acolhimento integral do presente agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida, reconhecendo a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos/creditórios sobre o imóvel descrito na 87.896, do 2.o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, localizado a Alameda Paineira, Quadra 27, Lote 21, Bairro Ribeirão do Lipa, na cidade de Cuiabá - MT, CEP: 78.049-400, eis que este se encontra protegido sob a égide da impenhorabilidade, pois se trata de bem.

Defende a necessária concessão do efeito suspensivo.

Requer seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, sem a ouvida da parte contrária, na forma do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, vez que restaram devidamente provados os requisitos legais para tanto, nos termos da fundamentação supra, suspendendo a eficácia da decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do Agravante sobre o imóvel tido por bem de família;

Seja intimado o Agravado, para querendo, oferecer resposta ao presente agravo de instrumento;

No mérito, seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, ratificando o efeito suspensivo concedido, e reformando a decisão recorrida, reconhecendo a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos/creditórios sobre o imóvel descrito na 87.896, do 2.o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, localizado a Alameda Paineira, Quadra 27, Lote 21, Bairro Ribeirão do Lipa, na cidade de Cuiabá - MT, CEP: 78.049-400, eis que este se encontra protegido sob a égide da impenhorabilidade, pois se trata de bem de família, já que é o único bem residencial do Agravante, onde este reside com seus familiares, tudo como fartamente comprovado.

A liminar foi deferida (id.n.o 224070161).

Contrarrazões (id.n.o 227506679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WAGNER FLORENTINO MARIANO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 1032882-86.2023.8.11.0041 –Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO BRADESCO S.A - não reconheceu a impenhorabilidade
dos direitos do bem de família, referente ao imóvel de matrícula no 87.896 – 2o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, posto que a penhora recaiu apenas nos direitos aquisitivos, conforme o termo de penhora de Id no 152048809. No mais, deverá o exequente cumprir a determinação do id n. 154665332, indicando a localização do bem dado em garantia ao título executado no id no 127518572 - pág. 05.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“Em que pese a manifestação última, tenho que o bem declinado no id no 152665351 de matrícula 95.927 não pertence mais ao executado, como se denota da pág. 07 do identificador supracitado, R-6-95.927. Assim, inviável o acolhimento do pleito.

Referente ao bem de matrícula 87.896, de id no 152665352, expeça-se termo de penhora dos DIREITOS AQUISITIVOS na parte que cabe ao executado.

Em seguida, intime-se a parte executada da penhora dos direitos.

Como a referida penhora não garantirá de imediato o crédito executado, assim, não há que se falar em penhora da quantia já paga ao credor fiduciário, eis que o bem lhe pertence.

Assim, deverá o credor i

indicar outros bens desembaraçados passíveis de penhora no prazo legal.”

Pois bem.

O Agravante defende que a penhora não pode subsistir, já que os direitos aquisitivos/creditórios penhorados incidem/decorrem sobre o único imóvel residencial do Executado/Agravante, local este destinado à residência do seu núcleo familiar, ou seja, é bem de família, portanto, o imóvel e os correlatos direitos aquisitos são impenhoráveis.

Sobre a penhorabilidade/impenhorabilidade dos
direitos aquisitivos/creditório.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚM. 07/STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE AFETADOS À AQUISIÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial proposta em 29/09/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/06/2016 e concluso ao gabinete em 27/09/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de penhora dos direitos do devedor advindos de contrato de alienação fiduciária de imóvel, mesmo quando sejam insuficientes para a satisfação integral da dívida; bem como decidir sobre a incidência da proteção do bem de família. 3. Há de ser reconhecida a ausência de interesse quando não configurada a necessidade ou utilidade do provimento recursal pleiteado. 4. A jurisprudência do STJ orienta que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição. 5. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, de que o bem cuja penhora fora determinada representa o único imóvel residencial que compõe o acervo patrimonial do devedor, exige-se o reexame de fatos e provas, vedado nesta instância especial ante o óbice da súmula 07/STJ. 6. A intenção do devedor fiduciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, como sucede na compra e venda, senão apenas garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula, visando, desde logo, o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição da propriedade plena do bem ao seu patrimônio. 7.
Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3o da mesma lei.
8. Salvo comprovada má-fé e ressalvado o direito do titular do respectivo crédito, a proteção conferida por lei ao "imóvel residencial próprio" abrange os direitos do devedor pertinentes a contrato celebrado para a aquisição do bem de família, ficando assim efetivamente resguardado o direito à moradia que o legislador buscou proteger. 9. Hipótese em que, sendo o recorrido possuidor direto do imóvel dado em garantia do contrato de alienação fiduciária e constatado pelo Tribunal de origem que o bem é o único imóvel residencial que compõe seu acervo patrimonial, nele sendo domiciliado, há de ser oposta ao terceiro a garantia da impenhorabilidade do bem de família, no que tange aos direitos do devedor fiduciário. 10. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1629861 DF 2016/0259223-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2019)

(g.n)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar"
( REsp 1.677.079/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe de 1o/10/2018). 2. "Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3o da mesma lei"( REsp 1.629.861/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019). 3. Divergência do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte, sobre a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2246666 SP 2022/0357908-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

Assim, possível a extensão da impenhorabilidade aos direitos aquisitivos do Agravante.

A prova trazida aos autos também demonstrou que, efetivamente, o imóvel constrito servia de residência familiar, inclusive como sendo único imóvel que possui
(id.n.o 156007009/156006994/156006996/156006997/).

Assim, os direitos de aquisição foram constritos, pelo que incide, na espécie, a impenhorabilidade da Lei n.o
8.009
/
1990. Logo, deve ser reformada a decisão exarada.

Isto posto, DOU PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, para o fim de declarar a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos dos agravantes, relativo ao imóvel objeto da penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024